Tribunal: STF
Processo: RE 82226
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS. IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DESTINADOS A AMAZONIA, PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DECLARADOS
PELA SUDAM "PRIORITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO".
INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI 756/69, ART. 26, CAPUT. NÃO EXCLUI ESSE
PRECEITO LEGAL DA ISENÇÃO NELE PREVISTA SOMENTE AS CAPATAZIAS, MAS
TAMBÉM AS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS E PREÇOS PUBLICOS OU SOBREPRECOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.